Tribunal: STF
Processo: ADI 7394
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 9º, caput; art. 10, caput; e art. 11, inciso III, da Lei Federal nº 11.284/06, com a redação conferida pela Lei Federal nº 14.590/23. Outorga à iniciativa privada de concessão de florestas situadas em áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes das comunidades quilombolas ou demais comunidades tradicionais. Impossibilidade. Garantias constitucionais e convencionais de proteção. Artigos 215, § 1º; 216; 231, § 2º e § 6º, da CF/88. Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 14 da Convenção nº 169 da OIT sobre Povos indígenas e Tribais. Precedentes. Pedido julgado procedente para se conferir interpretação conforme. 

    1. Preliminar. A impugnação refere-se ao conteúdo da norma, e não especificamente às modificações legislativas operadas por leis posteriores. A discussão é plenamente viável. Preliminar rejeitada.

    2. Caso em exame. Possibilidade ou não de outorga à iniciativa privada de concessão de florestas situadas em terras ocupadas por povos indígenas, remanescentes de comunidades quilombolas ou demais comunidades tradicionais.

    3. Questão em discussão. A Constituição Federal confere aos povos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo das terras que tradicionalmente ocupam (art. 231). A proteção às terras ocupadas por comunidades tradicionais e de remanescentes quilombolas é essencial à preservação de sua identidade e de seus “modos de criar, fazer e viver” (arts. 215 e 216 da Constituição; art. 68 do ADCT e Convenção nº 169 da OIT). Portanto, é inviável concluir pela possibilidade de outorga a terceiros de concessão de florestas em referidas áreas, independentemente do status de regularização fundiária e da morosidade do Estado em efetivar seu dever de demarcá-las e protegê-las. Precedente: ADI nº 7.008.

    4. Razões de decidir. O vocábulo “considerará”, contido na redação do art. 11, caput, c/c o inciso IV do referido artigo, da Lei Federal nº 11.284/06, contém um sinal de discricionariedade que permite à Administração Pública, ao elaborar um Plano Plurianual de Outorga Florestal (PPAOF), decidir pela possibilidade ou não de outorgar à iniciativa privada concessão de florestas em tais áreas.

    5. Dispositivo. Pedido julgado procedente para se dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 9º, caput; 10, caput; e 11, inciso III, da Lei Federal nº 11.284/06, com a redação conferida pela Lei Federal nº 14.590/23, a fim de se excluir de seu âmbito de incidência qualquer interpretação que possibilite a outorga à iniciativa privada de concessão de florestas situadas em áreas ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas ou demais comunidades tradicionais.